Tribunal: CARF
Processo: 10540.001735/2009-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO DA ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO. NORMA DE DIREITO FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do cumprimento das obrigações tributárias.
Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto incidente na fonte sobre rendimentos por eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma de direito financeiro, a qual não altera a relação tributária, permanecendo a incidência do imposto subordinada ao que dispõe a legislação de natureza federal.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE. MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de Imposto de Renda nos termos do art. 43 do CTN.
FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO PELO CONTRIBUINTE. SÚMULA CARF N° 12.
Constatada a falta de retenção pela fonte pagadora do imposto que tenha a natureza de antecipação, após a data de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, e não tendo o contribuinte submetido os rendimentos à tributação na declaração, o imposto de renda devido será exigido do beneficiário dos rendimentos, mais os acréscimos legais.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA. STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL. SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.001735/2009-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.447 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
SOLANGE MARIA DE ALMEIDA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IMPOSTO DE RENDA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. RELAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RENDIMENTOS PAGOS PELOS ESTADOS. PRODUTO
DA
ARRECADAÇÃO
DO
IMPOSTO.
NORMA
DE
DIREITO
FINANCEIRO.
O imposto de renda é um tributo de competência da União, cabendo-lhe
instituir e legislar sobre a referida exação, qualificando-se também como
sujeito ativo da relação jurídico-tributária, para fins de exigência do
cumprimento das obrigações tributárias.
Embora pertença aos Estados o produto da arrecadação do imposto incidente
na fonte sobre rendimentos por eles pagos a pessoas físicas, cuida-se de norma
de direito financeiro, a qual não altera a relação tributária, permanecendo a
incidência do imposto subordinada ao que dispõe a legislação de natureza
federal.
IRPF. PARCELAS ATRASADAS RECEBIDAS ACUMULADAMENTE.
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA. ISENÇÃO. NECESSIDADE DE LEI
FEDERAL.
Inexistindo lei federal reconhecendo a isenção, incabível a exclusão dos
rendimentos da base de cálculo do Imposto de Renda, tendo em vista a
competência da União para legislar sobre essa matéria.
IMPOSTO DE RENDA. DIFERENÇAS SALARIAIS. URV.
Os valores recebidos por servidores públicos a título de diferenças ocorridas na
conversão de sua remuneração, quando da implantação do Plano Real, são de
natureza salarial, razão pela qual estão sujeitos à incidência de Imposto de
Renda nos termos do art. 43 do CTN.
FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO. NATUREZA DE ANTECIPAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO RECOLHIMENTO PELO CONTRIBUINTE.
SÚMULA CARF N° 12.
Constatada a falta de retenção pela fonte pagadora do imposto que tenha a
natureza de antecipação, após a data de entrega da declaração de ajuste anual
da pessoa física, e não tendo o contribuinte submetido os rendimentos à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.001735/2009-43
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001735/2009-43

tributação na declaração, o imposto de renda devido será exigido do
beneficiário dos rendimentos, mais os acréscimos legais.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. STF.
O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados recebidos
até o ano-calendário de 2009 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas
das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de
forma mensal, e não pelo montante global pago extemporaneamente.
MULTA DE OFÍCIO. FONTE PAGADORA. ERRO ESCUSÁVEL.
SÚMULA CARF No 73.
O preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda quanto à
tributação e classificação dos rendimentos recebidos, induzido ao erro pelas
informações prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) excluir a multa de ofício aplicada; b) excluir da base de cálculo do
imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios; e c) em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao
contribuinte. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite e Rayd Santana Ferreira que davam
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado) e Miriam
Denise Xavier (Presidente). Ausente, momentaneamente, o conselheiro Wilderson Botto.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001735/2009-43

Relatório
Trata-se de auto de infração de imposto de renda pessoa física - IRPF, fls. 4/13,
anos-calendário 2004, 2005 e 2006, que apurou imposto de renda suplementar, acrescido de
juros de mora e multa de ofício, em virtude de classificação indevida de rendimentos na DIRPF -
o contribuinte informou como rendimentos isentos e não tributáveis os rendimentos auferidos do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a título de URV, a partir de informações fornecidas pela
fonte pagadora, em decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730/03
Em impugnação apresentada às fls. 55/94, o contribuinte alega que os
rendimentos são isentos de acordo com a legislação que criou a verba, que caberia à fonte
pagadora o dever de retenção do tributo, não sendo responsabilidade do contribuinte, que mesmo
que tributável, não caberia a aplicação da multa de ofício, que o lançamento é nulo por ter
tributado de forma isolada os rendimentos apontados como omitidos, que mesmo que tributáveis,
não cabe tributar os juros incidentes sobre eles, tendo em vista sua natureza indenizatória, que
mesmo que tributáveis, o montante arrecadado teria como destinatário o Estado da Bahia, que
renunciou ao recebimento, que a União é parte ilegítima para exigência do tributo, que a natureza
indenizatória da verba foi reconhecida pelo STF.
A DRJ/SDR julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 15-22.305 de
fls. 101/106, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
DIFERENÇAS DE REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA IRPF.
As diferenças de remuneração recebidas pelos Magistrados do Estado da Bahia, em
decorrência da Lei Estadual da Bahia no 8.730, de 08 de setembro de 2003, estão
sujeitas à incidência do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO. INTENÇÃO.
A aplicação da multa de ofício no percentual de 75% sobre o tributo não recolhido
independe da intenção do contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 16/3/10 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 109), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 23/3/10, fls. 111/147, que contém, em síntese:
Diz que ocorreu erro escusável do contribuinte, que seguiu orientações da fonte
pagadora. Cita Acórdão do CARF que excluiu a multa de ofício.
Aduz que foi realizada consulta pelo Presidente do Tribunal de Justiça da Bahia e
o Ministério da Fazenda manifestou-se pela inexigibilidade da multa de ofício, ratificando o
Parecer da AGU 12/2007. Afirma que a consulta administrativa tem efeito vinculante.

Questiona a base de cálculo do lançamento, pois não foram feitos lançamentos
isolados para cada valor de URV recebido, mês a mês. A fiscalização fez o lançamento pela
totalidade dos valores recebidos no ano, desconsiderados os demais rendimentos auferidos.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001735/2009-43

Cita decisão do STJ no sentido de que o cálculo dos rendimentos advindos de
decisão judicial deve ser realizado com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias da
percepção dos rendimentos.
Entende que não bastaria os lançamentos levarem em consideração apenas os
valores que deveriam ter sido recebidos a título de URV nos anos de 1994 a 2001, mas também a
totalidade da receita mensal do contribuinte, até para que se revelasse se haveria incidência de
imposto. Se considerada apenas a parcela de URV que deveria ter sido recebida em janeiro/1995,
por exemplo, verificar-se-á que a fonte pagadora não deveria ter feito retenção, ao menos que
fosse levada em consideração a totalidade do recebimento mensal. O valor da URV,
individualmente considerado, estaria isento. Tal procedimento poderia ter repercutido no cálculo
do imposto, bem como na restituição.
Afirma não incidir imposto de renda sobre juros moratórios/compensatórios.
Disserta sobre a matéria, cita doutrina e jurisprudência.
Aduz que a verba recebida tem natureza indenizatória, isenta de IRPF. Cita
decisões do antigo Conselho de Contribuintes e jurisprudência.
Acrescenta que a receita arrecadada será posteriormente revertida para o próprio
Estado da Bahia, que classificou tais pagamentos como indenizações e renunciou ao
recebimento.
Argumenta que a União não tem legitimidade ativa para exigir o tributo, por ser o
crédito de propriedade do Estado da Bahia. Disserta sobre a matéria e cita doutrina e
jurisprudência.
Alega haver violação ao princípio constitucional da isonomia, vez que para os
magistrados federais e membros do Ministério Público da União não houve tributação sobre a
verba paga a título de URV, conforme Resolução do STF no 245/2002.
Requer seja declarado nulo ao auto de infração pala impropriedade na forma de
constituição, ou seja julgado improcedente, pela natureza indenizatória da verba e dos juros
moratórios, bem como pela ilegitimidade ativa da União. Se mantida a exigência, que seja
excluída a multa de 75%, e a incidência do IRPF sobre os juros de mora do período.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

LEGITIMIDADE ATIVA DA UNIÃO
A previsão constitucional do IRRF em tela pertencer ao Estado da Bahia (artigo
157, inciso I, da Constituição Federal) não altera o fato de que caberia ao recorrente ofertar à
tributação na declaração de ajuste todos os rendimentos auferidos.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001735/2009-43

A exigência recai sobre o IRPF devido pelo contribuinte em decorrência da
infração a ele imputada e é de competência exclusiva da União, a teor do artigo 153, inciso III,
da Constituição Federal.
Nesse sentido, dispõe o artigo 6o do Código Tributário Nacional:
Art. 6o A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência
legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas
Constituições dos Estados e nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e dos Municípios, e
observado o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras
pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela a que
tenham sido atribuídos.
Portanto, a repartição da receita em nada afeta a competência tributária do ente
eleito pela Constituição como titular do poder de tributar relativo a determinado tributo.
No caso do Imposto de Renda, a competência para instituir, arrecadar e fiscalizar
o imposto sobre a renda é da União, a teor do que estabelece o art. 153, inciso III, da
Constituição Federal. Por esta razão, rejeita-se a alegação de ilegitimidade ativa da União.

VALORES RECEBIDOS
O litígio recai sobre rendimentos recebidos pelo recorrente a título de diferença de
remuneração do Estado da Bahia, os quais ele alega seriam isentos.
O artigo 43, inciso I, do Decreto no 3.000/99, discrimina a incidência do imposto
de renda sobre as parcelas salariais.
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o, Lei no 8.383, de 1991, art. 74, e Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios, honorários,
diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração de estagiários;
As verbas isentas do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física estão expressamente
previstas no art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999 RIR/1999, Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999.
Quaisquer outros rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, devem compor o rendimento bruto para efeito de tributação, uma
vez que, sendo a isenção uma das modalidades de exclusão do crédito tributário, deve ser sempre
decorrente de lei e de interpretação literal e restritiva, nos termos dos artigos 111 e 176 do CTN.
No caso, a origem dos rendimentos tidos por omitidos são diferenças salariais
recebidas pelo contribuinte, para recomposição salarial e representam acréscimo patrimonial para
ele.
As decisões da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais são firmes no
sentido da natureza remuneratória dos pagamentos a título de diferenças de URV, relativamente
aos integrantes da magistratura do estado do Bahia.
Confira-se a decisão proferida no Acórdão no 9202-008.807, de 24 de junho de
2020, assim ementado:
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001735/2009-43

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007
DIFERENÇAS DE URV. NATUREZA SALARIAL.
Tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e inexistindo isenção
concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre imposto
de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à incidência do
imposto de renda.
Assim consta do voto de referido acórdão:
A primeira apreciação a ser feita refere-se à natureza das verbas sob análise. E o
segundo ponto a ser examinado é sobre a existência ou não de isenção relativa à URV.
Entendo que os valores recebidos pela Contribuinte decorrem da compensação pela falta
de correção no valor nominal do salário, oportunamente, quando da implantação da
URV e, assim, constituem parte integrante de seus vencimentos.
Não obstante o meu entendimento anteriormente destacado acerca da natureza salarial
da diferença de URV, cabe ressaltar que, no caso do Ministério Público da Bahia, foi
publicada uma Lei Estadual (LC 20/2003) que dispôs de modo diverso, tratando a verba
como indenização.
Além disso, a Lei Estadual no. 8.730, de 08 de setembro de 2003, que reajustou os
vencimentos dos Magistrados da Bahia, também tratou a verba em comento como de
caráter indenizatório.
Tendo em vista que o imposto de renda é regido por legislação federal, tal dispositivo
não possui efeito tributário para a análise do tributo em questão.
Assim, estando a mencionada lei em plena vigência, presta-se apenas ao fim por ela
almejado, qual seja o pagamento de precatório, de forma especial.
Cabe destacar que a inaplicabilidade das leis estaduais citadas não decorre de um juízo
de inconstitucionalidade, mas sim de uma interpretação sistemática das normas, em
observância do princípio da legalidade, tendo em vista a ausência de lei isentiva quanto
à hipótese em análise.
Observa-se que a Constituição Federal exige a edição de lei específica para a concessão
de isenção, conforme abaixo transcrito:
[...]
O Código Tributário Nacional, em consonância com a exigência constitucional, destaca,
em seu art. 97, que: somente a lei pode estabelecer [...] VI as hipóteses de exclusão,
suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades.
Como é sabido, a isenção é uma das hipóteses de exclusão do crédito tributário,
portanto, faz-se necessária a edição de lei para a instituição de isenção.
Acrescenta-se que o caput do art. 43 do Decreto 3.000/99 (RIR) e do art. 16 da Lei n.
4.506/64 deixam claras as regras da tributação sobre as remunerações por trabalho
prestado no exercício de cargo público, hipótese dos autos, como se extrai dos trechos
abaixo colacionados:
[...]
Além disso, o art. 3o da Lei 7.713/88 evidencia a determinação da incidência do IRPF
sobre o rendimento bruto, pouco importando a denominação da parcela tributada, nos
seguintes termos:
[...]
Ora, tratando-se de verba de natureza eminentemente salarial e não existindo qualquer
isenção concedida pela União, ente constitucionalmente competente para legislar sobre
imposto de renda, não há dúvida de que as diferenças de URV devem se sujeitar à
incidência do imposto de renda.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001735/2009-43

Sobre a aplicação da Resolução do Supremo Tribunal Federal (STF) 245/2002 pugnada
pela Recorrente, nota-se que foi conferida natureza jurídica indenizatória ao abono
variável concedido à Magistratura Federal e ao Ministério Público da União, não se
confundindo com as diferenças decorrentes de URV, ora analisadas.
Cumpre ressaltar que não há ofensa ao princípio da isonomia, no presente caso, pois,
além do abono variável ter natureza distinta da verba sob análise, a Contribuinte não
integra o quadro das carreiras da Magistratura Federal ou do Ministério Público Federal.
Como bem destaca a Procuradoria da Fazenda, talvez fosse possível cogitar a hipótese
de violação ao princípio da isonomia se, por exemplo, uma vez reconhecida a não
incidência de um tributo sobre determinada verba para os membros da carreira do MPF,
algum Procurador da República, porventura, fosse excluído do benefício sem motivo
aparente. Aí sim seria cabível discutir ofensa ao princípio da igualdade, pois estaríamos
diante de situações iguais sendo tratadas de formas distintas.
Não é esse o caso dos autos, considerando que a Contribuinte integra a carreira da
Magistratura Estado da Bahia e as verbas possuem naturezas distintas.
Desse modo, reitere-se, deve ser considerada a natureza salarial das diferenças sob
apreciação. E, ainda que fosse considerada a natureza indenizatória da verba sob
análise, ressalta-se que a incidência do imposto de renda independe da denominação do
rendimento, pois as indenizações não gozam de isenção indistintamente, mas tão
somente as previstas em lei específica concessiva de isenção.
Havendo, notadamente, acréscimo patrimonial, sob a forma de diferenças de
vencimentos recebidos a destempo, resta evidente da incidência do imposto de renda.
[...]
Como se vê, os valores recebidos integram a remuneração e são rendimentos
tributáveis, não havendo que se falar em natureza indenizatória.
Também restou esclarecido que não cabe equiparar os membros do Ministério
Público Federal e Magistratura Federal com os pertencentes aos quadros do Estado da Bahia,
haja vista inexistir lei federal determinando o mesmo tratamento tributário, não havendo violação
a princípio constitucional.
Acrescente-se que é vedado a este Conselho afastar a aplicação da lei tributária
com base em argumentação de violação a preceitos constitucionais, consoante dispõe o artigo 62
do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2, não havendo que se cogitar do
afastamento da incidência de IR sobre esses rendimentos pela aplicação do princípio da
isonomia, como pleiteado pelo recorrente.
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA
Em relação a responsabilidade da fonte pagadora, importa observar que, nos autos
deste procedimento administrativo fiscal, não se está discutindo a falta de retenção do imposto de
renda pela fonte mas, sim, o fato de o recorrente ter omitido da tributação, na declaração de
ajuste anual, rendimentos auferidos nos anos-calendário 2004, 2005 e 2006.
Neste caso, cabe ao contribuinte, como titular da disponibilidade econômica
desses rendimentos, a responsabilidade pela correspondente tributação. Esse é o entendimento já
pacificado no CARF, conforme enunciado da Súmula CARF n° 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção.

Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001735/2009-43

Acrescente-se que a incidência do imposto na fonte tem a natureza de antecipação
do tributo a ser apurado pelo contribuinte, no ajuste anual do ano-calendário, independentemente
do destino constitucional do produto da arrecadação do imposto, afeto que está às normas de
direito financeiro.
Assim, a apuração definitiva do imposto pela pessoa física deve ser feita na
declaração de ajuste anual. Uma vez constatada a falta de retenção pela fonte pagadora após a
data de entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física, como ora se cuida, e não tendo o
contribuinte submetido os rendimentos à tributação na declaração, o imposto de renda devido
será exigido do beneficiário dos rendimentos, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
conforme dispõe a Sumúla CARF no 12, acima citada.

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Desta forma, conforme dispõe o art. 62 do Ricarf, acima transcrito, referida
decisão deve ser aqui reproduzida.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos a título de juros
compensatórios.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009,
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001735/2009-43

Contudo, o STF, no julgamento do Recurso Extraordinário - RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713, de
1988, quanto à sistemática de cálculo para a incidência do imposto sobre os rendimentos
recebidos acumuladamente, por violar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva.
Tal decisão afastou o regime de caixa, determinando o regime de competência
para o cálculo mensal do imposto sobre a renda devido pela pessoa física, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido pagos.
Sendo assim, deve ser adotado por este órgão julgador o entendimento exarado
pelo STF e para o cálculo do IRPF incidente sobre os RRA, decorrentes de ação judicial, anos-
calendário 2004, 2005 e 2006, deve-se considerar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram os rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO
A falta de recolhimento do imposto de renda deu-se pela natureza da classificação
dos rendimentos na declaração de ajuste da pessoa física, com base em informação prestada pela
fonte pagadora.
Em que pese a falta de recolhimento e/ou declaração do imposto, punível com
sanção pecuniária, é cabível a exoneração da multa de oficio em decorrência do erro escusável
induzido pela interpretação errônea dada pela fonte pagadora à natureza dos rendimentos.
A questão foi objeto da Súmula CARF no 73:
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para: a) excluir a multa de ofício aplicada; b) excluir da base de cálculo do
imposto apurado os valores relativos aos juros compensatórios; e c) em relação aos rendimentos
recebidos acumuladamente, determinar o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando
a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico ao
contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.447 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.001735/2009-43

Fl. 162
DF CARF MF
Original